Tribunal: TJES
Processo: 5000063-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000063-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAYNAMAR LIMA GOMES
AGRAVADA: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra o v. acórdão de id 6789156, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por TAYNAMAR LIMA GOMES, ora Embargada, a fim de deferir, parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela postulada na origem.

Em seu arrazoado recursal (id 6846787), a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão por haver desconsiderado
“o fato de que a negativa do procedimento está devidamente balizada no contrato entabulado entre as partes, e que tem ressonância direta na Lei 9.656/1998”
(id 6846787, fls. 02).

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra o v. acórdão de id 6789156, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por TAYNAMAR LIMA GOMES, ora Embargada, a fim de deferir, parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela postulada na origem.

Em seu arrazoado recursal (id 6846787), a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão por haver desconsiderado
“o fato de que a negativa do procedimento está devidamente balizada no contrato entabulado entre as partes, e que tem ressonância direta na Lei 9.656/1998”
(id 6846787, fls. 02).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
recorrido
,
dada a vocação meramente integrativa da espécie recursal em comento.

A questão deduzida nas razões recursais destes embargos de declaração – qual seja a imposição liminar do custeio de procedimento não contemplada no rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, ao ratificar os termos da medida liminar concedida em sede de plantão judiciário (id 1985864), consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que:

“O cenário probatório delineado, mediante emprego de cognição sumária, indica que a negativa da ré afigura-se ilegal e abusiva porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ‘ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica, indicada por profissional habilitado, na busca da cura’ (AgInt no AREsp 1113369/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 05-10-2017, data da publicação/fonte: DJe 09-10-2017). Por sinal, aquela colenda Corte de Justiça também já assentou que ‘As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais’ (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 28-08-2017).

Assim, está evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante.

De outro flanco, tenho que o
periculum in mora
está presente tendo em vista a proximidade da data do procedimento que será realizado, sendo oportuno salientar que se tratando de liminares aplica-se a teoria do risco-proveito, havendo possibilidade, portanto, do beneficiário da medida de urgência, em caso de revogação dela ou improcedência do pedido, responder por perdas e danos.” [id 6789156]

Em acréscimo, registrou-se no bojo do acórdão hostilizado que:

“[...] a superveniência da Lei Federal n.º 14.454/2022 corrobora o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não é inexorável, constituindo, na verdade, mera referência básica para os planos privados de assistência à saúde, o que, aliás, parece indicar a superação da tese firmada pela Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n.º 1.886.929.

Nesse contexto, há de se reputar relevante a argumentação deduzida pela Agravante em sua petição inicial, sobretudo porque o tratamento cirúrgico que lhe fora prescrito visava garantir a sua própria saúde e a vida dos fetos durante a gestação e após o parto.

O
‘periculum in mora’
, por sua vez, deflui da própria relação do objeto da prestação com o direito fundamental à saúde (art. 196, da Constituição Federal), traduzindo-se em risco de dano grave e irremediável aos envolvidos acaso lhes fosse negado o acesso à cirurgia.

Ademais, a despeito de já haver decido este douto colegiado que a antecipação da tutela de custeio do atendimento médico sem propiciar os meios necessários para a sua consecução pode repercutir na negativa do próprio direito, sobretudo em casos em que evidenciada a hipossuficiência do paciente (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000234, Relatora: DESA. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019), infere-se dos autos que a cirurgia postulada neste feito foi devidamente realizada sob a égide da medida liminar recursal, inexistindo, em meu sentir, perigo iminente de dano a justificar a determinação de reembolso imediato das despesas extra-hospitalares suportadas pela Agravante em razão do seu deslocamento para a Cidade de São Paulo.” [id 6789156]

Com efeito, até mesmo sob a égide do precedente firmado no julgamento dos ERESP n.º 1886929/SP e 1889704/SP admite-se, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente em caso de inexistência de substituto terapêutico ou esgotamento dos procedimentos previstos na lista, desde que
(i)
não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do tratamento ao Rol da Saúde Suplementar;
(ii)

haja comprovação de sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências;
(iii)
haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e
(iv)
seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde.

Nesse contexto, a valoração da matéria debatida em sentido contrário aos interesses da Embargante, afirmando-se a aparente excepcionalidade do caso em apreço, de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo da parte para com a decisão impugnada.

Deste modo, impõe-se concluir que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão embargado, reingressar no mérito da tutela liminar a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e a este nego provimento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões